Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747078-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J N AUTO PECAS EIRELI, JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0729618-02.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora dos valores eventualmente recebidos pelos Agravados das administradoras de cartões de crédito, nos seguintes termos: “Não há nada a prover acerca do pedido, visto que, em consulta ao sistema INFOJUD, verificou-se que os executados não tiveram rendimento tributáveis no último exercício, razão pela qual a medida se revela inócua”. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em síntese, o Agravante argumenta que, após várias diligências, não foi possível localizar bens da devedora passíveis de penhora, de modo que devem ser adotados os meios atípicos de satisfação do crédito. Salienta que os créditos recebíveis junto às administradoras de cartões de crédito podem ser penhorados após o esgotamento das formas de satisfação do crédito. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e da Corte Superior de Justiça e invoca o dever de cooperação e a busca da efetividade do processo. Requer a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora dos créditos advindos das máquinas de cartões de crédito que estejam integrados à empresa J N Auto Peças Eireli, CNPJ no 30.424.541/0001-08. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 65831765- 65831763). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos créditos advindos das máquinas de cartões de crédito que estejam integrados à empresa J N AUTO PECAS EIRELI. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Ocorre que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação o Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Além do mais, o saldo junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se ao faturamento de empresa, e sua penhora é disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Desse modo, por inexistir risco de dano imediato e demandando o caso a apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora